Tribunal: TJMT
Processo: 1017654-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017654-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEOMAR DOS REIS GOMES - CPF: 003.821.521-74 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. USO DE APARELHO CELULAR EM TRABALHO EXTERNO. CONFLITO ENTRE LEI FEDERAL E DECRETO ESTADUAL. HIERARQUIA DAS NORMAS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE NORMA ESTADUAL. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da
E
xecução que indeferiu pedido de desclassificação de falta grave para falta média, aplicada em razão da posse e uso de aparelho celular durante saída autorizada para trabalho externo. A defesa sustentou a incidência do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, em razão da superveniência do Decreto Estadual no 1.852/2026, que passou a tipificar a conduta como falta média, bem como alegou a inexistência de incomunicabilidade no trabalho extramuros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Decreto Estadual no 1.852/2026, ao classificar como falta média o uso de celular em trabalho externo, pode prevalecer sobre o art. 50,
inciso
VII, da Lei de Execução Penal e, (
ii
) estabelecer se é aplicável o princípio da retroatividade da norma mais benéfica para desclassificar a falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execução Penal reserva à legislação federal a definição das faltas graves, atribuindo à legislação estadual apenas a regulamentação das faltas leves e médias.

O art. 50,
inciso
VII, da LEP tipifica como falta grave a posse ou uso de aparelho telefônico, constituindo norma cogente de observância obrigatória em todo o território nacional.

O Decreto Estadual no 1.852/2026 extrapola a competência suplementar ao reclassificar como média conduta definida como grave em lei federal, violando a hierarquia normativa.

A norma estadual incorre em inconstitucionalidade material por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito penal e normas gerais de execução penal.

A superveniência de norma federal geral afasta a eficácia de disciplina estadual em sentido contrário, nos termos do art. 24, §

4o, da Constituição.

O trabalho externo não descaracteriza a custódia estatal, constituindo extensão do ambiente prisional e sujeitando o apenado ao regime disciplinar da execução penal.

A infração disciplinar consistente no uso ou posse de celular possui natureza de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comunicação ilícita.

A retroatividade da norma mais benéfica exige validade constitucional do ato normativo, não se aplicando a decreto estadual inválido.

A jurisprudência do STJ e do tribunal local firmou entendimento de que o uso ou posse de celular, ainda que em trabalho externo, configura falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A definição de falta grave na execução penal é matéria reservada à lei federal, sendo inválida norma estadual que a reclassifique. 2. O uso ou posse de aparelho celular por reeducando, inclusive em trabalho externo, configura falta grave, pois subsiste a custódia estatal. 3. A retroatividade da norma mais benéfica não se aplica quando o ato normativo invocado é inconstitucional.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017654-92.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: LEOMAR DOS REIS GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
LEOMAR DOS REIS GOMES

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara
Criminal
da Comarca de
Água Boa
/MT que, nos autos de execução penal [SEEU no
2000044-07.2021.8.11.0021
],
indeferiu o pedido de afastamento/desclassificação da falta grave, consistente no uso de aparelho celular durante saída autorizada para trabalho externo
(
ID
362792865 - Pág. 44
).

O agravante sustenta que: 1)
deve ser aplicado o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, em razão da superveniência do Decreto Estadual no 1.852/2026
; 2)
referido decreto passou a tipificar expressamente o uso de aparelho telefônico durante a saída autorizada para trabalho externo como falta de natureza média
;
3)

não teria previsão legal de incomunicabilidade absoluta nos casos de trabalho externo
e, 4) o parecer do Ministério Público foi favorável.

Requer
o provimento do recurso para aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, com a consequente desclassificação da conduta imputada para falta de natureza média, nos termos do Decreto Estadual no 1.852/2026, afastando-se os consectários mais gravosos da falta grave, em especial a regressão de regime e a alteração da data-base para progressão
(ID

362792865 - Pág. 50
).

Em contrarrazões, a i.
2a
Promotoria de Justiça Criminal de
Água Boa
/MT pugnou pelo desprovimento do apelo (ID
362792865 - Pág. 58
).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (ID
362792865 - Pág. 62
).

A i.
14
a Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer pelo desprovimento recursal, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.

Fânia
Amorim
(ID
364355898
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta dos autos que o reeducando Leomar dos Reis Gomes cumpre pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de condenação no processo no 0003882-60.2019.8.11.0021, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.

Em
25.10.2024
, enquanto usufruía do benefício de trabalho externo, o reeducando foi flagrado na posse e utilização de aparelho celular, circunstância que ensejou a instauração do PAD no 37/2024 para apuração da conduta.

Ao final da instrução, o
Conselho Disciplinar
considerou o agravante culpado, decisão posteriormente acolhida pelo diretor da unidade prisional.

O
J
uízo da
E
xecução
homologou a falta como de natureza grave, com fundamento no art. 50,
inciso
VII, da Lei de Execução Penal, determinando a regressão de regime, a alteração da data-base e a perda de 1/3 dos dias remidos.

Sobreveio, em 2
2.1.
2026, o Decreto Estadual no 1.852/2026, que passou a tipificar expressamente o uso de aparelho telefônico durante o trabalho externo como falta de natureza média

no art. 9o,
inciso
XXXV.

Com base na
novatio
legis in
mellius
, a defesa requereu a reclassificação da conduta e a anulação dos efeitos da falta grave.

Apesar do parecer favorável do Ministério Público em primeira instância, o magistrado de piso indeferiu o pedido de desclassificação, sob o fundamento de que o art. 50,
inciso
VII, da LEP prevalece sobre o decreto estadual em razão da hierarquia normativa, mantendo a conduta como falta grave por representar risco à segurança do sistema prisional.

Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo em execução, sustentando a competência do Estado para legislar sobre faltas médias e a necessidade de aplicação da retroatividade da norma mais benéfica.

Pois bem.

O
cerne da controvérsia reside na validade da reclassificação promovida pelo art. 9o, inciso XXXV, do Decreto Estadual no 1.852/2026, que passou a considerar o uso de aparelho telefônico durante o trabalho externo como falta de natureza média, em aparente conflito com o art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, que tipifica a conduta como falta grave.

Todavia, apesar do esforço argumentativo da defesa, o inconformismo não merece acolhimento, diante da evidente violação à hierarquia das normas e à repartição constitucional de competências.

Inicialmente, cumpre registrar que a Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984) estabeleceu clara distribuição de competências normativas em matéria disciplinar, conforme dispõe o art. 49:

“
Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções.”

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o legislador federal reservou para si a tipificação das faltas de natureza grave, atribuindo aos Estados-membros competência apenas para regulamentar as faltas leves e médias.

Nesse contexto, o art. 50,
inciso

VII, da LEP prevê expressamente:

“Art. 50 Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...] VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.”

Trata-se, portanto,
de norma federal cogente, cuja incidência se impõe a todo o sistema penitenciário nacional, independentemente de regulamentação estadual em sentido diverso.

Ocorre que, ao editar o Decreto Estadual no 1.852/2026, o Estado de Mato Grosso incluiu, no
rol
de faltas médias, a seguinte conduta:

“Art. 9o Considera-se falta disciplinar de natureza média: [...] XXXV - fazer uso de aparelho telefônico durante a saída autorizada para trabalho externo.”

Cumpre destacar, ainda, que o próprio Decreto Estadual no 1.852/2026, em seu art. 10, reconhece que
“as condutas que configuram faltas graves são tipificadas pela Lei de Execução Penal, em consonância com o art. 49 da Lei Federal no 7.210/84”
, o que evidencia a incompatibilidade interna do ato normativo ao pretender enquadrar, como de natureza média, conduta expressamente definida como grave pela legislação federal.

A contradição revela-se manifesta e, para além disso, traduz indevida extrapolação dos limites da competência suplementar, com invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito penal e normas gerais de direito penitenciário, nos termos do art. 22, incisos I e XXI, da Constituição Federal.

Embora se trate de matéria inserida no âmbito da competência concorrente, nos termos do art. 24, inciso I, da Constituição Federal, aos Estados cabe apenas a atuação suplementar, não lhes sendo dado contrariar ou inovar em detrimento das normas gerais estabelecidas pela União.

Nesse sentido, dispõe o art. 24, § 4o, da Carta Magna que a superveniência de norma geral federal suspende a eficácia da legislação estadual no que lhe for contrária,
o que afasta a eficácia de disciplina estadual em sentido contrário.

Desse modo, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a prevalência da Lei de Execução Penal, não possuindo o decreto estadual força normativa para afastar a incidência de preceito legal cogente.

Ressalte-se, ainda, que o parecer favorável do Ministério Público em primeira instância não vincula o julgador, tratando-se de manifestação meramente opinativa, passível de superação.

Sob o prisma do controle difuso de constitucionalidade, impõe-se o reconhecimento, no caso concreto, da inconstitucionalidade material do inciso XXXV do art. 9o do Decreto Estadual no 1.852/2026, por violação à competência privativa da União, o que afasta sua incidência e impõe a aplicação da disciplina prevista na Lei de Execução Penal.

Não se trata, assim, de aplicação de
analogia in malam partem,
mas do reconhecimento da impossibilidade de a norma local obstar a incidência da lei federal.

Superada a questão da validade normativa do decreto estadual, cumpre enfrentar a tese defensiva que sustenta a suposta inexistência de vedação legal à utilização de aparelho celular fora das penitenciárias.

A argumentação, contudo, não procede, pois, embora o trabalho extramuros implique maior contato com o meio social, o reeducando permanece sob a custódia do Estado e submetido ao regime jurídico-disciplinar da execução penal, sendo o labor externo juridicamente concebido como extensão do ambiente prisional.

Nessa linha, a proibição do uso de aparelhos de comunicação não se limita ao espaço físico da unidade prisional, decorrendo da própria condição de custodiado e visando resguardar a disciplina e a segurança do sistema, mediante a prevenção de comunicações indevidas ou não fiscalizadas, caracterizando, assim, infração de perigo abstrato, independentemente da comprovação de efetiva comunicação ilícita.

Em reforço a essa compreensão, a jurisprudência invocada pela defesa, notadamente precedentes da Sexta Turma do STJ (
AgRg
no HC 866.758/SP, de 2024), encontra-se superada.

Com efeito, o entendimento atual, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal, firmou-se no sentido de que o trabalho externo não descaracteriza a custódia, subsistindo a incidência das normas disciplinares, inclusive quanto à configuração de falta grave pela posse ou uso de aparelho celular.

Em conformidade:

“
(...) 3. A posse de celular, ainda que durante o trabalho externo, configura falta grave, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária a realização de perícia para comprovar sua funcionalidade.”
(STJ -
AgRg
no HC 919754/SP – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 27.8.2025)
(TJMT – AGEXPE N.U 1000272-86.2026.8.11.0000 - Relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho - Quarta Câmara Criminal – 24.2.2026).

“1. A posse de aparelho celular por reeducando em regime fechado durante trabalho externo configura falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VII, da LEP. 2. As regras disciplinares aplicáveis ao ambiente prisional estendem-se às atividades extramuros, preservando a fiscalização e a disciplina do sistema prisional. 3. Não é cabível a desclassificação da conduta para falta média, uma vez que o potencial lesivo à segurança e disciplina do sistema prisional caracteriza a gravidade da infração.”
(TJMT – AGEXPE N.U 1011534-04.2024.8.11.0000 -
Relator Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho
- Terceira Câmara Criminal – 29.1.2025).

Dessa forma, a invocação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica não se sustenta, porquanto pressupõe a existência de norma válida e constitucional, o que não se verifica no caso do inciso XXXV do art. 9o do Decreto Estadual no 1.852/2026, devendo, assim, prevalecer a tipificação prevista na Lei de Execução Penal, com a integral manutenção da decisão agravada.

Por fim, deve ser mantida a natureza grave da infração disciplinar, bem como todos os seus consectários legais, uma vez que o referido decreto, ao inovar em desconformidade com a lei federal, não detém eficácia jurídica para afastar a incidência do art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, mantendo
incólume
a r. decisão agravada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026